Tribunal: TJDFT
Processo: 0009686-69.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009686-69.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELOISA LOPES VIEIRA DE SA, ELVIRA PEREIRA FELICIANO, ELZA BATISTA DOS SANTOS, ELZA MARIA CAETANO DE OLIVEIRA, ELZA NOGUEIRA DE SOUSA, EMILIANO DE FARIA GONCALVES, ENALMIR ALVES PEREIRA, ENGRACA DA SILVA SANTOS, ENI NUNES XAVIER, ENIO ARCANJO NASCIMENTO, ENY DA SILVA BARBOSA, ERENICE DOS SANTOS OLIVEIRA, ERONDINA ROSA DA SILVA FILHA, ERONICE DE SOUZA LIMA, ESTER ALVES SIMOES, EUDITES NERES DE SOUSA, EUGENIA SJOBOM NAPOLES, EUNICE GONCALVES DE FREITAS, EUNICIO TAVARES PIRES, EURENISA ABADIA DE OLIVEIRA PONTES, EVA ALVES, EVA LUIZA DA SILVA, EVERALDO FRANCELINO MENDES, EVERENILDES MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO, FATIMA LUCIA ROLA, FELIX DE SOUZA BARBOSA, FERNANDO RICARDO DOS SANTOS, ELZA MARTINS DE OLIVEIRA, ERONDINA VIERA DE MELO CESSIONÁRIO: FERNANDO LUIZ BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação das propostas de Acordo Direto – Edital 01/2021 formuladas pelas credoras EUNICE GONÇALVES DE FREITAS PINHO e EVA LUIZA DA SILVA, em razão da negociação do crédito que lhes cabia no presente precatório, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 25395430). 2. Consta dos autos que a credora EURENISA ABADIA DE OLIVEIRA PONTES retirou a certidão de crédito de ID 7827380, p. 24. Consigne-se que a credora declarou, em 20/08/2010, ser titular do crédito e não ter negociado este (ID 7827380 - Pág. 37), vindo a ser agraciada pela preferência constitucional em 23/03/2012 (ID 7827380 - Pág. 44). O referido crédito foi parcialmente quitado pelo alvará de ID 7827380 - Pág. 44. Ressalte-se, todavia, que, em que pese a declaração da credora, na presente data, verificou-se que houve a cessão do crédito em 17/03/2009, conforme a Escritura Pública de Cessão de Direitos juntada com a presente decisão. Destaco, por oportuno, que até este momento não houve qualquer pedido de habilitação do cessionário constante da escritura pública 3. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ EUDITES NERES DE SOUSA 7827380 - Pág. 77 7827380 - Pág. 87 ELZA MARIA CAETANO DE OLIVEIRA 7827380 - Pág. 98 7827385 - Pág. 4 ENI NUNES XAVIER 7827385 - Pág. 8 7827385 - Pág. 14 FELIX DE SOUZA BARBOSA 7827380 - Pág. 98 7827385 - Pág. 3 Da mesma forma, realizado o(s) acordo(s) direto(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ ENIO ARCANJO NASCIMENTO 8749725 9857088 ELOISA LOPES VIEIRA DE SA 8749725 9857081 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores acima nominados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 4. Os seguintes credores já receberam os créditos a que tinham direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL ESTER ALVES SIMOES ID 13041209 ID 12145362 Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac